Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-76.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003422-76.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON GOMES DA SILVA SANTOS - CPF: 060.350.051-01 (APELANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), Delegacia de Polcia Judiciaria Civil de Guaranta do Norte/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Restituição de bem apreendido. Investigação em curso. Dúvida acerca da propriedade. Interesse do processo. Fiel depositário não cabimento.

Justiça gratuita. Falta de interesse recursal. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição de bem apreendido durante investigação sobre tráfico de drogas, visando a restituição de motocicleta apreendida ou nomeação como depositário fiel.

II.
Questão em discussão

Há três: 1) restituição do bem apreendido; 2) nomeação como depositário fiel; 3) concessão de assistência judiciária gratuita.

III.
Razões de decidir

1. Quando a data de venda e a de assinatura do comprador na autorização para a transferência de propriedade do veículo ocorrem após a apreensão do bem, com sobreposição de escrita [cores distintas, especialmente nos campos de local e data de venda], denota-se dúvida acerca da real propriedade do bem.

2. A circunstância de o veículo se encontrar registrado em nome do agente “
não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
”.

3. R
econhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como “
produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
”, estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’;

Lei nº 11.343/2006, art. 61).

4.
“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.”

5. Existindo
“dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir”
o requerente como depositário fiel, notadamente quando apreendido em contexto de suposto crime de tráfico de drogas.

6. Se não há condenação ao pagamento de custas e
“os processos criminais, salvo nos casos de ação penal privada
”
,
tramitam, independentemente, de preparo,

não há interesse recursal na concessão de gratuidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A restituição de bem apreendido em contexto de tráfico de drogas exige a demonstração inequívoca da propriedade lícita, da ausência de interesse processual e da não incidência da pena de perdimento.

2. A existência de dúvida sobre a propriedade do bem e de seu uso na prática criminosa impede tanto a restituição, quanto a nomeação de depositário fiel.

3. O pedido de assistência judiciária gratuita em ação penal pública não depende de preparo, a caracterizar falta de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120 e; CP, art. 91, II, “b”; Lei nº 11.343/2006, art. 61. RITJMT, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer,

18.05.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 03.05.2022; TJMT, AP NU 0021344-64.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 25.03.2021; TJMT, AP NU 1001899-17.2021.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, 30.06.2022; TJMT, AP NU 1000749-02.2020.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, 15.9.2021. TJMT, AP NU 0001856-70.2012.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.04.2025.
TJDF, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013; TJMS, NU 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros, 30.8.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003422-76.2024.8.11.0087- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): JEFERSON GOMES DA SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JEFERSON GOMES DA SILVA SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (PJe NU
1003422-76.2024.8.11.0087
), que indeferiu a restituição de bem apreendido em investigação de tráfico de drogas - art.33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O apelante sustenta ter direito à restituição da motocicleta apreendida [Honda/CG 150 Fan ESI, cor preta, ano 2011, placa NPM9J42, RENAVAN 00329065769] sob a assertiva de ser o proprietário e não ter envolvimento com o fato investigado.

Requer o provimento para que o bem seja restituído. Subsidiariamente, nomeado fiel depositário do veículo e concedida assistência judiciária gratuita.

Prequestiona os “
dispositivos legais, constitucionais e convencionais indicados nas presentes razões [...], objetivando a interposição dos recursos extremos”

(ID 273570442).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273570444).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido ou nomeação do apelante como fiel depositário. Impossibilidade. Apreensão de veículo automotor em contexto de tráfico de drogas. Os bens apreendidos e que tenham relação direta com os crimes imputados não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão, na forma determinada pelo artigo 118 do CPP. Pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Inadmissibilidade. Ausência de interesse recursal. Apelo que independe de preparo. Parecer pelo improvimento do recurso
.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 279810893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminaram na apreensão da motocicleta.

Vejamos.

Em 17.9.2024, por volta das 17h50mim, a equipe de investigadores, da Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT, em diligência na Rua Cipreste, no Bairro Cidade Nova, identificou pessoas em atitude suspeita, em frente a uma residência conhecida por ser ponto de venda de drogas [nº 113]. Durante a abordagem, Bruno Floriano da Silva abandonou a motocicleta [Honda/CG 150 Fan ESI, cor preta, ano 2011, placa NPM9J42, RENAVAN 00329065769] e fugiu pelos fundos da casa, pulando os muros. Questionadas Ângela Moreira de Melo
e Katieli Moraes de Sá
revelaram aos policiais civis a presença de drogas enterradas no quintal [foram apreendidas 6 (seis) porções, “trouxinhas” de substância análoga a pasta-base de cocaína] pertencentes a Bruno Floriano da Silva (PJe NU 1003422-76.2024.8.11.0087 – Inquérito Policial nº 89.4.2024.31162 / I.P.261/2024).

Em 31.10.2024, o apelante [JEFERSON GOMES DA SILVA SANTOS] peticou a restituição do bem [Honda/CG 150 Fan ESI, cor preta, ano 2011, placa NPM9J42/MT, RENAVAN 00329065769], apresentando Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo, assinado pelo vendedor [Gleiciano Romão Garcia da Silva] em 18.9.2024 e subscrito por ele, na qualidade de adquirente, na data de 23.9.2024 (PJe NU 1003422-76.2024.8.11.0087 – ID 174130855).

Em 8.11.2024, o Juízo singular indeferiu a restituição do bem mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial seja na fase processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade do bem pelo requerente, do desinteresse inquisitorial e/ou processual na manutenção da apreensão e da não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas nas alíneas “a” e “b” do art. 91, inciso II, do Código Penal.

O art. 118 do Código de Processo Penal prevê que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Nesse diapasão, compulsado detidamente os autos, verifica-se que existe interesse na continuidade da apreensão do veículo constrito nos I.P. 89.4.2024.31162, tendo em vista que foi apreendido em posse de BRUNO FLORIANO DA SILVA, em razão de estar sendo, em tese, utilizado para a prática do delito de tráfico de drogas,

Frente ao exposto, com espeque no artigo 118 do Diploma Processual Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida formulado na inicial em favor do requerente JEFERSON GOMES DA SILVA SANTOS. [...]
.” (
Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – PJe NU 1003422-76.2024.8.11.0087 – ID 174931531)

Em consulta ao PJe [https://pje.tjmt.jus.br] localizou-se somente o incidente processual [NU 1002932-54.2024.8.11.0087], no qual foi decretada a prisão preventiva de Bruno Floriano da Silva em 25.9.2024 e não há informação sobre o cumprimento do mandado até a presente data, encerramento da investigação ou de ação penal distribuída.

Pois bem.

Verifica-se que a motocicleta [Honda/CG 150 Fan ESI, cor preta, ano 2011, placa NPM9J42, RENAVAN 00329065769]
foi apreendida, em 17.9.2024, por ser utilizada Bruno Floriano da Silva (
Termo de Apreensão nº 2024.16.492443 - I.P. 89.4.2024.31162), após diligências, na Rua Cipreste nº 113, no Bairro Cidade Nova, em Nova Guarantã do Norte/MT [“boca de fumo”] e apreensão de entorpecentes [6 (seis) porções, “trouxinhas” de substância análoga a pasta-base de cocaína], o qual abandonou o bem no local e empreendeu fuga.

No caso, o apelante [JEFERSON GOMES DA SILVA SANTOS] apresentou Certificado de Registro da motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI, cor preta, ano 2011, placa NPM9J42, RENAVAN 00329065769, vendido em 18.9.2024, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por Gleiciano Romão Garcia da Silva, com firma reconhecida no Tabelionato e Registro Civil do Cartório de Novo Mundo/MT, contendo autorização de transferência para o apelante, em 23.9.2024, com firma reconhecida no Cartório de Guarantã do Norte/MT (ID 273570430).

Todavia, a data de venda [18.9.2024] e de assinatura do apelante como comprador [23.9.2024], na autorização para a transferência da propriedade, ocorreram após a apreensão do bem [17.9.2024], inclusive, há sobreposição de escrita [cores distintas, especialmente nos campos de local e data de venda] a indicar preenchimento posterior (ID 273570430), denotam dúvidas acerca da real propriedade da motocicleta.

A circunstância do veículo se encontrar registrado em nome do apelante “
não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
” (TJMS, NU 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros, 30.8.2021).

Ademais, o Inquérito Policial nº 89.4.2024.31162/I.P.261/2024 instaurado pela Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT, para apuração do fato criminoso [tráfico de drogas], não foi concluído, notadamente por estar o investigado Bruno Floriano da Silva, que conduzia o veículo, foragido.

Como pontuado pela i. PGJ,
“o aparente uso do veículo para traficância demonstra interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 279810893).

Nesse quadro, reconhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como “
produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
”, estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’ e Lei nº 11.343/2006, art. 61).

A propósito, colacionam-se julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.
” (AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 3.5.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.”
(AP NU 0021344-64.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 25.3.2021)

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão do inquérito policial/instauração da ação penal.

Por sua vez,
“havendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir”
o apelante como depositário fiel (TJMT, AP NU 1001899-17.2021.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, 30.6.2022), notadamente porque apreendido em contexto de suposto crime de tráfico de drogas.

Sobre o pedido de gratuidade, não houve condenação do apelante ao pagamento de custas e
“os processos criminais, salvo nos casos de ação penal privada
”
,
tramitam, independentemente, de preparo,

nos termos do art. 77 do RITJMT, motivo pelo qual não há interesse recursal no ponto (TJMT, AP NU 1000749-02.2020.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, 15.9.2021).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013;

TJMT, AP
NU 0001856-70.2012.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025).

Com essas considerações
, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025